Tribunal: TJES
Processo: 5010208-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010208-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DUARTE CARDOSO CASTRO
RECORRIDO: ANYBODY MODA PRAIA CONFECCAO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010208-52.2021.8.08.0024

RECTE.: GABRIELA DUARTE CARDOSO CASTRO

RECDO.: ANYBODY MODA PRAIA CONFECÇÃO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Leonardo Alvarenga da Fonseca

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TROCA DE PRODUTO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO DE 7 DIAS PARA PRODUTOS COMPRADOS PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRODUTO FORA USADO OU QUE ESTAVA DANIFICADO. QUEBRA DE EXPECTATIVA. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ter adquirido, em 26/04/2021, um biquini junto ao sítio eletrônico da requerida. Informa, em síntese, que ao receber o produto verificou que o mesmo era pequeno, recusando-se a demandada em realizar a troca, alegando indícios de uso. Busca com a presente ação a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, busca o reconhecimento da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, sustenta que não tem obrigação legal de realizar a troca, sendo que a negativa se deu pelo fato de a autora ter utilizado o produto. Apresentou contrarrazões no id. 11866698. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5010208-52.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: ANYBODY MODA PRAIA CONFECÇÃO LTDA a pagar à Requerente: GABRIELA DUARTE CARDOSO CASTRO o montante de R$ 359,77 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso. Fica, desde já, a parte requerida a autorizada a promover a retirada do produto da residência da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da demanda e, findo o prazo sem providência da demandada, fica a parte autora autorizada a dar ao bem a destinação que lhe convier”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença merece ser reformada. A recorrente logrou êxito em demonstrar que dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Realmente, as empresas não são obrigadas a trocar produtos adquiridos, mas, no caso em tela, pouco importava a situação, face ao direito potestativo do consumidor em devolver ou trocar o produto adquirido fora do estabelecimento comercial, por se tratar de hipótese de incidência da regra do arrependimento legal. Dessa forma, houve a quebra da expectativa do consumidor, que apesar de enviar o produto na forma solicitada pela empresa requerida, não obteve a troca ou ressarcimento, haja vista que a empresa não demonstrara de forma adequada que este restara usado ou danificado, mesmo que minimamente, pelo consumidor. Não se trata a situação de mero aborrecimento, em razão da quebra de expectativa, além de restar o consumidor privado dos valores dispendidos na compra do produto por um longo período, impedindo-o de adquirir outro que lhe convenha. Os danos morais, no caso, devem ser fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), que entendo com justo e adequado para reparar o dano, considerando, principalmente, o pequeno valor do produto e o fato da autora litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. A correção monetária e os juros moratórios legais de 1% ao mês devem incidir a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), que devem ser corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.